Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. POSTERGAÇÃO DO PARTO. ÓBITO DO BEBÊ. TRATAMENTO TARDIO DE INFECÇÃO URINÁRIA PELA GENITORA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – Ficou demonstrado nos autos o nexo causal entre a conduta comissiva de agente estatal em postergar o parto descrito como irregular em atendimento médico anterior e o óbito do bebê, mas também a responsabilidade concorrente dos autores, mas não equivalente, tendo em vista o tratamento tardio de infecção urinária da genitora, conforme resultado da microscopia da placenta e laudo pericial judicial.
II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorados os valores fixados pela r. sentença.
III – Apelação parcialmente provida.